Tribunal: STF
Processo: AP 2320
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal autuada em face de LAZARO ANTONIO DO PRADO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a LAZARO ANTONIO DO PRADO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Em 2/12/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 67 e 68).



    Em 16/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.82).



    Em 14/2/2025, a defesa de LAZARO ANTONIO DO PRADO solicitou a flexibilização da medida cautelar de monitoração eletrônica, por razões de trabalho, salientando que “devido as necessidades na realização de seus trabalhos de contador, imprescindíveis para o seu sustento e de sua família, que, inclusive, vem passando por privações, sendo de primordial importância dar especial atendimento aos seus clientes nos Municípios circunvizinhos”.



    E, ao final, requereu “AUTORIZAÇÃO para se ausentar da comarca do Município de São José nos horários permitidos, das 05:00h às 22:00h para os Municípios circunvizinhos abaixo relacionado: "- Adolfo/SP. - 53 Km -Babosa/SP - 77 Km -Bady Bassitt/SP – 13 Km -Guaraci/SP – 57 Km -Guapiaçu/SP – 18 Km -Icém/SP. – 56 Km -Olímpia/SP. – 49 Km -Orindiúva/SP – 70 Km -José Bonifácio/SP. – 40 Km -Mirassol/SP. – 13 Km -Mendonça/SP – 45 Km -Nova Granada/SP – 31 Km -Sales/SP. – 59 Km -Tanabi/SP. – 35 Km” (eDoc. 88).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em Decisão de 20/1/2023, concedi liberdade provisória a LAZARO ANTONIO DO PRADO, CPF nº 056.433.218-66, mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de se ausentar da comarca de origem.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por LAZARO ANTONIO DO PRADO, CPF nº 056.433.218-66 de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente